Tribunal: CARF
Processo: 15578.000837/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000837/2009-38
ACÓRDÃO
1401-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
ARACRUZ CELULOSE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada a omissão no julgamento realizado, em razão da falta de
análise de argumentos recursais relativos à parcela do direito creditório,
devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício apontado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, o que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
Incumbe ao contribuinte comprovar o oferecimento.
SALDO NEGATIVO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda desde que comprovada a retenção ou o seu
pagamento no exterior e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão constatada do acórdão e
negar provimento ao recurso voluntário quanto à glosa do IR pago no exterior, remanescendo o
decidido na decisão embargada de provimento parcial tão somente para afastar a glosa das
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000837/2009-38
2
estimativas referentes ao saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2006, reconhecendo um
crédito no montante de R$51.648.097,89.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar
créditos de saldo negativo de IRPJ. A compensação declarada não foi homologada pelo despacho
decisório. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada improcedente pela
DRJ, razão pela qual interpôs recurso voluntário (fls. 683/693), o que fez com base nas seguintes
alegações:

a) Alega que os valores referentes às estimativas pagas pela recorrente nos
meses de janeiro, fevereiro e abril de 2006 estão vinculados a processos
administrativos que discutem os respectivos Pedidos de Ressarcimento.
Como esses processos ainda não têm uma decisão definitiva, isso
impossibilita que o presente processo tenha um desfecho desfavorável ao
contribuinte;
b) Que as decisões administrativas sujeitas a Manifestação de Inconformidade
ou Recurso Voluntário têm seus efeitos suspensos até o julgamento desses
recursos, e que essa suspensão impede a glosa realizada pelo fisco no
presente caso, uma vez que a falta de efeitos dessas decisões não anula os
créditos de estimativa, mantendo-se válida sua condição jurídica anterior,
ou seja, como estimativas devidamente compensadas e extintas sob
condição resolutiva;
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000837/2009-38
3
c) Que é crucial a dedução dos valores pagos pela empresa no exterior no
cálculo do imposto devido no Brasil, conforme § 3o do art. 25 da Lei n.o
9.249/95, bem como que o "Account Transcript", documento oficial emitido
pela Secretaria da Receita Federal dos Estados Unidos da América,
apresentado durante a Manifestação de Inconformidade, com sua versão
traduzida nos autos, evidencia de forma clara que o imposto de renda pago
pela subsidiária da recorrente no exterior totaliza U$ 352.692,00,
equivalente a R$ 755.397,01 (conforme demonstrado em quadro), valor
superior ao utilizado pela empresa recorrente;
d) Por fim, que a Recorrente possui uma subsidiária nos Estados Unidos,
denominada Fibria Celulose USA Inc (atualmente Aracruz Celulose (USA),
Inc.), e considerando que o Imposto de Renda pago por essa subsidiária no
exterior pode ser compensado com o imposto incidente no Brasil sobre os
lucros, rendimentos ou ganhos de capital lá auferidos, conforme previsto no
artigo 26 da Lei n° 9.249/95, é razoável inferir que a glosa fiscal em questão
não deve ser mantida.

Por meio do Acórdão n.o 1401-005.744 (fls. 1.005/1.013), esta Seção julgou o
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, julgando-o procedente, para afastar a glosa das
estimativas referentes ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2006, conforme ementa:

PER/DCOMP SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS.
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Valores das estimativas compensadas que não tenham sido homologados
podem compor o valor do saldo negativo quando vinculadas a outro
processo de compensação em razão de, mesmo não homologadas,
estarem confessadas e serem objeto de cobrança posterior que garantirá o
adimplemento integral das mesmas.

O montante das estimativas compensadas estão indicadas na fl. 497.
Por meio do Despacho n.o 3.648/2021/EQAUD/SRRF 5a RF (fls. 1.019/1.020), a
Equipe de Auditoria do Crédito Tributário da DRF/Salvador, apontou omissão no Acórdão, na
medida em que deixou de se manifestar quanto às questões pertinentes à glosa do IR pago no
exterior, de modo que propôs a oposição de Embargos de Declaração, com fundamento no art. 65
do RICARF. Tais Embargos não foram conhecidos pela sua intempestividade.
Por sua vez, a contribuinte apresentou Embargos de Declaração de fls. 1034 a 1038.
No uso da sua prerrogativa regimental, o Presidente da Turma admitiu os Embargos
de Declaração (fls. 1.042/1.044), por entender que, de fato, a matéria litigiosa referente à glosa do
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000837/2009-38
4
IR pago no exterior não foi enfrentada. Por oportuno, registre-se que a matéria foi objeto da
manifestação de inconformidade (fls. 510 a 518 – item II.2), da decisão de primeira instância (fls.
673 a 677) e do recurso voluntário (fls. 681 a 693 – item II.2).
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
De fato, assiste razão à Embargante. O voto condutor do Acórdão embargado
embora tenha citado os argumentos relativos ao aproveitamento do Imposto de Renda pago no
Exterior, em seu voto nada tratou do assunto.
Como muito bem pontuado pelo Despacho de Admissibilidade, a matéria foi objeto
da manifestação de inconformidade (fls. 510 a 518 – item II.2), da decisão de primeira instância
(fls. 673 a 677) e do recurso voluntário (fls. 681 a 693 – item II.2).
Assim, correta a admissão dos presentes Embargos de Declaração para suprir tal
omissão.
Reproduzo a posição da Autoridade Fiscal que justificou o não reconhecimento de
tais parcelas:

(...)

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000837/2009-38
5
A DRJ, por sua vez, expressamente fundamentou o motivo de não acolher a
Manifestação de Inconformidade nesse ponto:
De acordo com folha 500, conclui a Autoridade Administrativa que:

“Conforme se vê na transcrição feita na abertura da análise deste tópico de parte
da Intimação de 23/12/2011, o contribuinte foi especificamente solicitado a
atender a esse requisito da lei.
Em resposta, forneceu apenas as cópias simples dos documentos relativos a
pagamentos a três estados americanos de algum tipo de taxa ou imposto e dos
cheques que os teriam pago, todos mencionando a Aracruz americana, e num
total de apenas U$ 7.300,00. Não foram sequer fornecidos os valores de ganhos
ou receitas a que se refeririam as supostas retenções. Em resumo, não houve
comprovação de oferecimento à tributação dos valores que teriam dado origem
às retenções alegadas pelo contribuinte, nem cumprimento da exigência de
reconhecimento do documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que foi devido o imposto.
Os documentos fornecidos, aliás, sem acompanhamento de explicações sobre sua
natureza pelo contribuinte, não permitem sequer avaliar se tais pagamentos
poderiam ser enquadráveis como dedutíveis do IRPJ devido no Brasil. Não
validaremos, portanto, a dedução de R$578.209,09 do imposto de renda devido
do ano – calendário 2006 referente a imposto pago no exterior”.
Outrossim, verifica-se que os documentos de folhas 642 a 652 não comprovam
que houve oferecimento à tributação dos valores que teriam dado origem às
retenções alegadas.
Assim, mantem-se a glosa do valor retido, por falta de previsão legal para sua
dedução na declaração do imposto de renda do ano-base de 2006.

Reproduzo os argumentos Recursais relativos ao Imposto de Renda pago no
Exterior:
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000837/2009-38
6

Ora, da análise das razões do DD é possível verificar que além de questões
documentais relativas à efetiva comprovação da natureza dos pagamentos, tanto a autoridade
fiscal quanto a DRJ sempre deixaram claro que a contribuinte não havia se desincumbido do ônus
de comprovar o oferecimento das receitas à tributação.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.267 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000837/2009-38
7
Por sua vez, em que pese tenha evoluído na prova com a juntada de tradução
juramentada, a Recorrente permaneceu silenciando-se sobre o ponto principal, qual seja, o
oferecimento à tributação. Em Recurso quedou-se inerte e não dialogou com a decisão recorrida.
Da análise dos autos e dos documentos acostados, não há como discordar da
análise feita pela autoridade fiscal e pela DRJ no sentido de que os documentos acostados não
comprovam o oferecimento à tributação.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e didática,
o contribuinte permanece trazendo alegações desacompanhadas de qualquer documentação de
suporte neste ponto.
Assim é que os argumentos Recursais não devem ser acolhidos e o recurso deve ser
improvido.
Desta feita, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e oriento
meu voto no sentido de suprir a omissão constatada do Acórdão Embargado e negar provimento
ao Recurso quanto à glosa do IR pago no exterior.
Assim, o resultado final do julgamento do Recurso passará a ser dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário apenas para afastar a glosa das estimativas e reconhecer saldo
negativo do IPRJ do ano calendário de 2006 no montante de R$ 51.648.097,89.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1053
DF CARF MF
Original